Tribunal: TJDFT
Processo: 0023633-90.2013.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANTIDA. INABILITAÇÃO PARA ATIVIDADES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS, DOR PERSISTENTE E DEBILIDADE PERMANENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. VEDAÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. As consequências do crime, no caso concreto, autorizam o recrudescimento da pena, em razão da pluralidade de sequelas experimentadas pela vítima (dentre as quais: debilidade permanente da função locomotora, incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias e dor persistente), refugindo à normalidade típica esperada.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, Corte criada para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por sua Súmula de n. 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena aquém do mínimo legal em virtude da existência de circunstância atenuante, afastando, portanto, qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito. No mesmo sentido o excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar, com o caráter de repercussão geral, o RE no 597270 RG-QO/RS.
3. Recurso desprovido.